Tribunal: STF
Processo: HC 207306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.10.2021, por Jader Davies, advogado, em benefício de André Eduardo Sabino Isoo Pedroso, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 681.027/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.4.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no caput do art. 244-B da Lei n. 11.343/2006 (corrupção de menores), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Registro/SP (Ação Penal n. 1500497-75.2021.8.26.0495). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 00 horas, no interior da residência localizada na Rua Padre José de Anchieta, nº 205, Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA, qualificado às fls. 05 e ANDRÉ EDUARDO SABINO ISOO, qualificado às fls. 7, atuando em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente V V R G, além de outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma barra de ferro e simulacros de arma de fogo, contra as vítimas Luiz Henrique Pereira de Barros, sua esposa e enteado, um notebook Semp Toshiba, um notebook Positivo, um Iphone da marca Apple, um telefone celular Motorola, um Ipad da Apple, um relógio Garmin, uma câmera digital, dentre outros objetos pertencentes as vítimas, todos relacionados no auto de exibição e apreensão de fls. 15/18 e auto de entrega de fls. 19/22. 
    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA, qualificado às fls. 5 e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO, qualificado às fls. 7, corromperam o adolescente V V R G, menor de 18 anos de idade, com ele praticando o delito acima descrito. 
    Segundo apurado, os denunciados, na companhia do adolescente e outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência das vítimas, renderam Luiz Henrique e sua esposa no quarto do casal, ameaçando-os com uma barra de ferro e com simulacros de arma de fogo e, ainda, amarraram e ameaçaram o filho do casal. 
    Ato contínuo, se apossaram dos bens que guarnecem a residência, eletrônicos e objetos pessoais, além disso, cobriram os rostos das vítimas e exigiam a entregas de valores e joias, dizendo que os matariam caso não encontrassem nada. 
    Após a saída dos indivíduos da casa, as vítimas acionaram a polícia e, por intermédio do rastreador dos aparelhos eletrônicos, localizaram o veículo ocupado pelos autores do fato. 
    Durante a perseguição, estes se livraram de uma mochila contendo os bens das vítimas e os simulacros de arma de fogo. Ao parar o automóvel, dois indivíduos fugiram do local e os denunciados e o adolescente foram devidamente abordados” (fls. 71-72, e-doc. 2). 
    3. Em 18.5.2021, o juízo processante indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. Em 27.7.2021, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2123517-76.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal paulista.
    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 681.027/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 27.9.2021.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 5.10.2021.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante anota inicialmente que “o paciente está preso preventivamente desde 16 de abril de 2021, ou seja, há mais de 5 meses, e a audiência de instrução ainda sequer foi designada” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que ”o paciente nega veementemente participação no delito ao qual está sendo acusado e, muito embora se saiba que não há aqui espaço para se adentrar profundamente ao mérito, tudo aponta na direção da inocência do réu, de maneira que sua prisão cautelar é medida que causa constrangimento ilegal à sua liberdade” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Salienta que “o paciente é pessoa de boa índole, microempreendedor ativo com ocupação lícita comprovada nos autos, primário e com residência fixa na cidade de Registro/SP, onde foi preso” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que, “na data dos fatos (16.4.2021) o paciente apenas e tão somente realizava serviço de transporte de passageiros, de forma onerosa, em favor dos réus confessos, sem qualquer prévia ciência de que haviam cometido o grave delito que lhes é imputado” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que “o paciente ANDRÉ EDUARDO evidentemente negou participação no roubo e disse que após sair da residência de seu irmão JEAN CARLOS deixou seu outro irmão LUIZ PHELYPPE na residência de sua namorada e que casualmente encontrou com seu conhecido V juntamente com outros indivíduos e que este lhe contratou para levá-los até o bairro Agrochá pelo preço de R$ 40,00 e que no caminho foram abordados pelos policiais, informou que não parou o veículo no primeiro momento que foi acionado pela polícia militar porque V passou a ameaçá-lo com um arma que não sabia ser de brinquedo. Sublinhe-se que ANDRÉ, como complementação de sua renda, exerce a função autônoma e informal de transporte de pessoas, a exemplo de empresas como UBER ou 99, conforme comprovam as declarações de dois de seus clientes, os Srs. PATRICK DA SILVA e RODRIGO REIS” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Conselho Nacional de Justiça, na tentativa de reduzir o risco de contágio da população por Covid-19, orienta aos juízes a adoção da máxima excepcionalidade da prisão cautelar em sua Recomendação nº 62/2020” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Deste modo, diante de todo o exposto, é esta para requerer a concessão de ordem LIMINAR de HABEAS CORPUS em favor do paciente ANDRÉ EDUARDO SABINO ISOO PEDROSO, reconhecendo-se a caracterização de constrangimento ilegal à sua liberdade, haja vista todo o exposto, com o consequente relaxamento da prisão preventiva, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA ou, substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
    Ao final, pugna-se pela confirmação da medida liminar, pelos motivos expostos alhures, como forma de medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 681.027/MG. 
    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 5.10.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Ao converter a prisão em flagrante dos acusados em custódia preventiva, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Registro/SP sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada:
    “1. Trata-se de prisão em flagrante de RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO, ocorrida no dia 16/4/2021, nesta cidade e comarca de Registro/SP, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. 
    Segundo consta, RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO na companhia do adolescente V V R G e outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência das vítimas, renderam Luiz Henrique e sua esposa no quarto do casal, ameaçando-os com uma barra de ferro e com simulacros de arma de fogo e, ainda, amarraram e ameaçaram o filho do casal. 
    Ato contínuo, se apossaram dos bens que guarnecem a residência, eletrônicos e objetos pessoais, além disso, cobriram os rostos das vítimas e exigiam a entregas de valores e joias, dizendo que os matariam caso não encontrassem nada. 
    Após a saída dos indivíduos da casa, as vítimas acionaram a polícia militar e, por intermédio do rastreador dos aparelhos eletrônicos, localizaram o veículo ocupado pelos autores do fato. Durante a perseguição, por aproximadamente cinco quilômetros, os acusados se livraram de uma mochila contendo os bens das vítimas e os simulacros de arma de fogo. Ao parar o automóvel, dois indivíduos fugiram do local e os acusados RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO e o adolescente V V R G foram abordados e conduzidos à Delegacia de Polícia. No interior do veículo, havia ainda alguns pertences das vítimas e outro simulacro de arma de fogo. 
    O acusado ANDRE EDUARDO SABINO ISOO alegou ter apenas dado carona à V V R G e outros indivíduos, ter parado seu veículo para que ‘pegassem algumas coisas’ e, no momento em que estavam retornando, foram surpreendidos pela Policia Militar (fl.6). 
    O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva dos averiguados RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO (fls. 69/72). 
    A Defesa de ANDRE EDUARDO SABINO ISOO requereu liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares (fls. 66/68).
    DECIDO 
    O flagrante está em ordem. A hipótese, como visto acima, é de subsunção ao art. 302, I do CPP. (…)
    Homologado o auto, passo ao exame das soluções do flagrante, na forma do art. 310 e incisos do CPP. 
    Verifico que necessária a cautela extrema pretendida pelo Ministério Público. 
    Para que a pretensão extrema seja aceita, necessária a avaliação judicial dos consectários do art. 310 e seguintes do CPP. 
    Convém destacar que o delito em tela, roubo e corrupção de menor, tem pena superior a 4 anos, autorizando o decreto prisional (art. 313, I do CPP). 
    A prova da materialidade dos fatos se extrai do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), auto de entrega (fls. 19/22). Presentes, outrossim, indícios suficientes de autoria, conforme relato policial e da vítima (fls. 2/4). 
    Neste passo, com efeito, revela-se imprescindível para a decretação da prisão preventiva, a análise da existência de perigo concreto eventualmente gerado pela soltura dos indiciados (art. 312, §1º do CPP). 
    Destaco, que os indiciados foram presos em flagrante, tendo RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA confessado (fl. 5) a prática do crime de roubo, cometido com grave ameaça. Anoto que as vítimas, foram surpreendidas, durante a madrugada, e ameaçadas com barras de ferro e simulacro de arma de fogo. Tal situação em que se deu o flagrante é elemento suficiente para indicar o ‘perigo concreto’ que representa a soltura dos acusados. 
    A grave ameaça exercida pelos acusados indica o quão arraigada a transgressão se encontra em seus comportamentos, autorizando-me a concluir que soltos poderão reiterar a postura, fazendo mais vítimas. 
    A prisão deve ser decretada, é bem de ver, porque não se revela recomendada nenhuma das medidas do art. 319 do CPP. 
    Ante o exposto, homologo o flagrante e converto a prisão em preventiva de RYAN ALEXSANDER DE LARA SOUSA e ANDRE EDUARDO SABINO ISOO, certo que nenhuma das medidas alternativas ao cárcere são suficientes, ficando indeferido o pedido da Defesa de liberdade provisória. Expeçam-se mandados de prisão” (fls.76-78, e-doc. 2).
    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 2123517-76.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça paulista ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente.
    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:
    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 
    Ressalte-se que'a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda dilação probatória, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator'Ministro'Jorge'Mussi, Quinta Turma,'DJe'de 4/10/2019;'e'RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.' 
    Deve-se ressaltar, considerando os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, o caráter subsidiário da prisão preventiva, que só deve ser determinada nos casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar alternativa. 
    Na hipótese, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da denúncia/representação feita pelo MPSP'(fls. 90-91): (…)
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 16-17): 
    Constata-se, que, em verdade, com a presente impetração, objetiva-se desconstituir decisões – baseadas na gravidade concreta das condutas, a fim de se resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e no intuito de se assegurar a eventual e futura aplicação da lei penal – devidamente fundamentadas. 
    Não pode olvidar que a decisão do juiz é baseada nas circunstâncias específicas do caso à sua frente, não sendo necessário que a decisão seja longa ou detalhada, bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da imprescindibilidade da segregação do agente. 
    Realmente, graves as ações enfocada, quer porque vem se repetindo mais e mais nas médias e grandes cidades, trazendo sérios transtornos e absoluta intranquilidade social, quer diante da ousadia e profissionalismo, em princípio, empregados, quer pelos danos causados psicologicamente às vítimas desse tipo de crime. 
    No caso, a decretação da prisão cautelar se impõe, inclusive, porque o paciente, teria, em tese, cometido o delito na vigência da presente pandemia, fatores estes a indicar, em princípio, propensão a prática delituosa e desrespeito às normas vigentes. 
    Pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na espécie. 
    E as medidas cautelares alternativas só têm lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 
    Note-se que o decreto prisional considerou estarem presentes a prova da materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e a periculosidade dos agentes, bem como a garantia da ordem pública. Registre-se que os denunciados atuaram em concurso de pessoas, agiram mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma barra de ferro e simulacros de arma de fogo e ainda amarraram e ameaçaram o filho do casal. Além disso, corromperam um adolescente, menor de 18 anos de idade. 
    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020” (e-doc. 5).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada para garantir a ordem pública, com fundamento na gravidade em concreto da conduta. 
    14. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.
    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.
    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 
    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    16. Quanto à alegação de negativa de autoria dos crimes imputados, a análise dos argumentos do impetrante exigiria o reexame dos fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.159 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora